Tribunal: TCU
Processo: 033.716/2016-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na gestão do Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Conselho Nacional dos Técnicos de Radiologia, referente à impugnação de despesas indenizatórias pagas nos exercícios de 2009 a 2013 pelo Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5a Região. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar o processo, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022 deste Tribunal; 9.2. enviar cópia deste acórdão ao Conselho Nacional dos Técnicos de Radiologia, ao Conselho Regional de Técnicos em Radiologia da 5a Região e aos responsáveis; 9.3. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.